Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710130-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE LUIZ ARAUJO DE LUCENA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANDRÉ LUIZ ARAÚJO DE LUCENA em desfavor de ato judicial apontado como coator proferido pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, por meio do qual foi deferida a liminar postulada nos autos da ação de busca e apreensão de veículo no 0710822-32.2023.8.07.0001, proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor do impetrante. É a síntese do necessário. A partir do exame dos autos, constata-se que o impetrante, além de não postular a concessão de gratuidade de justiça, não promoveu o recolhimento das custas iniciais, conforme exigido (arts. 320 e 321, ambos do CPC; e 69, V, do RITJDFT). Ante o exposto, concedo ao impetrante prazo de 15 (quinze) dias para comprovação do recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC) e, por conseguinte, de denegação da segurança pleiteada (art. 10 da Lei no 12.016/2009). Em tempo, à Secretaria, para que retifique a autuação do presente mandado de segurança, uma vez que o impetrado é o Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, e não o Juiz da 20a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora